Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-19.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Legitimidade passiva ad causam da operadora e não da ex-empregadora – Empregado aposentado – Pretensão de manter o plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa, em conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 - Ainda que o inciso II do art. 13 da Resolução ANS n. 279/2011, autorize a contratação de plano privado de assistência à saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Legitimidade passiva ad causam da operadora e não da ex-empregadora – Empregado aposentado – Pretensão de manter o plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa, em conformidade com o art. 31 da Lei n. 9.656/98 - Ainda que o inciso II do art. 13 da Resolução ANS n. 279/2011, autorize a contratação de plano privado de assistência à saúde exclusivo para os ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, separado do plano dos empregados ativos, para que se possa preservar a garantia legal de continuidade de assistência à saúde, de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, inexistindo ilegalidade, há que se manter, além da mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, mas, também, a paridade do valor dos prêmios e mensalidades para empregados ativos e inativos, ainda que assumindo estes o pagamento integral - Autor deverá pagar o mesmo valor devido pelo empregado ativo para o plano correspondente, só que arcando integralmente com o valor, sem direito à manutenção do regime de custeio de quanto estava empregado, inclusive com a implantação das faixas etárias correspondentes ao plano dos empregados ativos – A não manutenção da paridade com o plano dos empregados ativos, quanto às coberturas e contribuições devidas, negaria a razão do benefício estabelecido pelo art. 31 da Lei n. 9.656/98 – Recurso provido em parte.